Tribunal: TJSP
Processo: 0000270-21.2016.8.26.0145
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Apelação criminal - Tráfico de drogas - Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
Apelo Defensivo - pleito de absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, a aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, em sua fração máxima, bem como a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos e a

Ementa:
Apelação criminal - Tráfico de drogas - Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
Apelo Defensivo - pleito de absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, a aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, em sua fração máxima, bem como a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos e a detração da pena. Ao final, apresentou prequestionamento à matéria dos autos.
Materialidade e autoria comprovadas – Seguros relatos dos Policiais Militares dando conta da abordagem do réu em seu veículo, acompanhado de dois menores já conhecidos por envolvimento na traficância, tendo partido bruscamente com o carro – perseguição policial que culminou na localização do veículo – acusado e menores que se evadiram do local - Apreensão de aproximadamente meio quilo de crack no interior do automóvel. Provas francamente incriminadoras. Manutenção da condenação de rigor.
Dosimetria – Pena-base bem assentada acima no mínimo legal, pela expressiva quantidade de droga apreendida. Na segunda fase, pena inalterada. Na derradeira etapa, majoração decorrente da causa de aumento (art. 40, inciso VI, da aludida Lei Especial), em virtude do envolvimento dos menores de idade. Afastamento da benesse prevista no art. 33, §4o, da referida Lei, por falta de amparo legal, diante da dedicação do acusado às atividades criminosas.
Regime inicial fechado mantido, eis que justificado e por ser o mais adequado.
Vedação de aplicação de penas substitutivas, por falta de amparo legal.
Detração da pena – pedido que deve ser aduzido perante o Juízo das Execuções.
Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa aos textos da lei em que se baseia o Acórdão. Prequestionamento Implícito.
Recurso Defensivo desprovido, com correção, de ofício, de erro material.